Tribunal: TJSP
Processo: 2080344-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS COM FUNDAMENTO EM ATUAL ESTADO DE CALAMIDADE CAUSADO PELA PANDEMIA – COVID19. INDEFERIMENTO. AUTORIZADO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
É evidente que o douto juízo "a quo" tentou conciliar os interesses das partes envolvidas no processo executivo, contudo, o feito de origem tramita desde

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS COM FUNDAMENTO EM ATUAL ESTADO DE CALAMIDADE CAUSADO PELA PANDEMIA – COVID19. INDEFERIMENTO. AUTORIZADO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
É evidente que o douto juízo "a quo" tentou conciliar os interesses das partes envolvidas no processo executivo, contudo, o feito de origem tramita desde 2016 e, de lá pra cá, a dificuldade em localizar bens penhoráveis é sintomática. A questão da preservação de atividade empresarial foi discutida por diversas vezes e está superada no processo e, diante da antiga penhora dos veículos, há muito tempo sabem os executados que a alienação dos veículos é inevitável. A data do leilão foi designada antes de ser instalado o estado de calamidade pública atual. O referido ato processual é eletrônico e, de fato, não se encontra abrangido pela suspensão de prazos processuais, podendo ser realizado sem qualquer prejuízo. A nova tentativa de sobrestamento dos atos executórios aparenta ser inoportuna e protelatória, razão pela qual não merece acolhimento. Prevalecerá eficácia e celeridade do processo.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519865
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2080344-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que são agravantes TRANSPORTES ET LTDA e TONY CESAR
EINHARDT, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080344-36.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
2/4
Voto no 24.846
Agravo de Instrumento no 2080344-36.2020.8.26.0000
Foro de Sorocaba / 5a Vara Cível
Juiz(a): Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravante(s): Transporte ET Ltda (e outro)
Agravado(a)(s): Banco Santander Brasil S/A
AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO
DE PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS COM
FUNDAMENTO EM ATUAL ESTADO DE CALAMIDADE
CAUSADO
PELA
PANDEMIA

COVID19.
INDEFERIMENTO. AUTORIZADO O PROSSEGUIMENTO
DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
É evidente que o douto juízo “a quo” tentou conciliar os
interesses das partes envolvidas no processo executivo,
contudo, o feito de origem tramita desde 2016 e, de lá pra cá, a
dificuldade em localizar bens penhoráveis é sintomática. A
questão da preservação de atividade empresarial foi discutida
por diversas vezes e está superada no processo e, diante da
antiga penhora dos veículos, há muito tempo sabem os
executados que a alienação dos veículos é inevitável. A data do
leilão foi designada antes de ser instalado o estado de
calamidade pública atual. O referido ato processual é eletrônico
e, de fato, não se encontra abrangido pela suspensão de prazos
processuais, podendo ser realizado sem qualquer prejuízo. A
nova tentativa de sobrestamento dos atos executórios aparenta
ser inoportuna e protelatória, razão pela qual não merece
acolhimento. Prevalecerá eficácia e celeridade do processo.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 471), proferida em sede de ação de execução de
título extrajudicial ajuizada por Banco Santander Brasil S/A contra Transporte
ET Ltda (e outro), que indeferiu pedido de suspensão de leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080344-36.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
3/4
Inconformados, os executados aduzem em razões recursais
que: a) a atual pandemia provocada pelo COVID-19 justifica a paralisação
de leilão; b) o Provimento CSM 2549/2020, determinando a suspensão dos
prazos processuais até a data de 30.04.2020, bem como os atos que serão
realizados pelo sistema judiciário em 1a instância; c) os bens penhorados
são veículos e, no tempo de crise atual, são necessários à manutenção da
atividade empresarial.
Protestam pela paralisação dos leilões dos veículos.
Impulsionado o recurso sem efeito suspensivo, o agravado
ofereceu contraminuta (fls. 17 e seguintes).
Decide-se.
Versa o presente agravo de instrumento sobre pedido de
suspensão de leilão em período de pandemia provocada pelo Covid-19.
Insurge-se o executado contra a determinação de processamento do feito de
origem, sem sobrestamento da alienação judicial dos veículos penhorados.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do leilão, uma vez que
sem fundamento. Apesar da suspensão do prazo, houve
sucessivas determinações posteriores àquelas indicadas pelos
devedores, principalmente o Comunicado Conjunto n°
260/2020 que permitiu a prática dos demais atos processuais,
desde que não comprometam as medidas de isolamento.
Assim, com permissão expressa, bem como a forma do ato se
dar exclusivamente por meio eletrônico, indefiro o pedido e
mantenho as datas designadas. Int.”.
A irresignação não prospera.
Depreende-se da ação de execução que os executados já
ventilaram a impenhorabilidade dos veículos (fls. 196/201 dos autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080344-36.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
4/4
A despeito de refutada a tese de impenhorabilidade dos bens, o
douto juízo “a quo” (i) autorizou a circulação dos veículos (fls. 217 dos
autos de origem); (ii) levantou a penhora de outros veículos (fls 281 dos
autos de origem); (iii) indeferiu pedido de remoção dos veículos pela
exequente (fls. 346 dos autos de origem). Houve também a recente
tentativa de conciliação, marcada a pedido dos executados.
Pois bem, é evidente que o douto juízo “a quo” tentou
conciliar os interesses das partes envolvidas no processo executivo,
contudo, o feito de origem tramita desde 2016 e, de lá pra cá, a dificuldade
em localizar bens penhoráveis é sintomática.
Não se olvide que mérito do processo executivo consiste na
satisfação de dívida consolidada em título e, por conseguinte, a persecução,
a constrição e a expropriação de bens são atos típicos de natureza
coercitiva.
O fato é que a questão da preservação de atividade empresarial
foi discutida por diversas vezes e está superada no processo e, diante da
antiga penhora dos veículos, há muito tempo sabem os executados que a
alienação dos veículos é inevitável.
A data do leilão foi designada antes de ser instalado o estado
de calamidade pública atual. O referido ato processual é eletrônico e, de
fato, não se encontra abrangido pela suspensão de prazos processuais,
podendo ser realizado sem qualquer prejuízo.
A nova tentativa de sobrestamento dos atos executórios
aparenta ser inoportuna e protelatória, razão pela qual não merece
acolhimento. Prevalecerá eficácia e celeridade do processo.
3. Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.